Tribunal: TJES
Processo: 5011237-31.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Moral; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. NEGATIVA DE EMBARQUE DE MENOR DESACOMPANHADO EM VOO COM CONEXÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA E DA COMPANHIA AÉREA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Decolar.com Ltda. visando à reforma da sentença que a condenou solidariamente com a Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, em razão da negativa de embarque de menor desacompanhada, portadora de autorização de viagem, em voo com conexão. O embarque foi negado pela companhia aérea em virtude de política interna não informada no momento da aquisição das passagens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar a legitimidade passiva da apelante como integrante da cadeia de consumo;
(ii) analisar a responsabilidade solidária da intermediadora pelo defeito na prestação do serviço de transporte aéreo;
(iii) avaliar a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Decolar.com Ltda., na qualidade de intermediadora da venda de passagens, integra a cadeia de consumo, sendo solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor, conforme disposto no art. 7º, parágrafo único, e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A jurisprudência do STJ consolida a responsabilidade solidária de todos os participantes da cadeia de fornecimento de serviços.

Constatou-se falha no dever de informação por parte da apelante, que não garantiu que a consumidora fosse informada das condições impostas pela Azul Linhas Aéreas para o embarque de menores desacompanhados em voos com conexão. Tal falha caracteriza vício na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Restou comprovado nos autos o dano moral sofrido pela menor e pela família, em razão da frustração da viagem e do abalo emocional gerado pela negativa de embarque. A situação ultrapassou os meros dissabores, configurando violação aos direitos da personalidade.

O quantum indenizatório originalmente fixado em R$ 15.000,00, contudo, revelou-se desproporcional, sendo adequado o montante de R$ 10.000,00, em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como com precedentes análogos desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A intermediadora na venda de passagens aéreas integra a cadeia de consumo, sendo solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor decorrentes de falhas na prestação do serviço.

O fornecedor de serviços responde objetivamente por defeitos na prestação, inclusive pela ausência de informações adequadas e claras sobre as condições de fruição do serviço contratado, nos termos do art. 14 do CDC.

O arbitramento do dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e os precedentes jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 7º, parágrafo único, e 14; Resolução 295 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1325013/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 22/03/2021;

TJ-SP, AC 1029272-53.2021.8.26.0562, Rel. Des. Alberto Gosson, j. 20/09/2022;

TJ-PR, RI 0019606-19.2021.8.16.0014, Rel. Juíza Júlia Barreto Campelo, j. 07/02/2022;

TJES, AC 0002496-62.2014.8.08.0050, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 16/05/2024;

STJ, REsp 1332366/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 07/12/2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011237-31.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DECOLAR. COM LTDA. e outros

APELADO: LARA FERREIRA DOS SANTOS SIELEMANN

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. NEGATIVA DE EMBARQUE DE MENOR DESACOMPANHADO EM VOO COM CONEXÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA E DA COMPANHIA AÉREA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Decolar.com Ltda. visando à reforma da sentença que a condenou solidariamente com a Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, em razão da negativa de embarque de menor desacompanhada, portadora de autorização de viagem, em voo com conexão. O embarque foi negado pela companhia aérea em virtude de política interna não informada no momento da aquisição das passagens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da apelante como integrante da cadeia de consumo; (ii) analisar a responsabilidade solidária da intermediadora pelo defeito na prestação do serviço de transporte aéreo; (iii) avaliar a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Decolar.com Ltda., na qualidade de intermediadora da venda de passagens, integra a cadeia de consumo, sendo solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor, conforme disposto no parágrafo único do art. 7º e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A jurisprudência do STJ consolida a responsabilidade solidária de todos os participantes da cadeia de fornecimento de serviços.

Constatou-se falha no dever de informação por parte da apelante, que não garantiu que a consumidora fosse informada das condições impostas pela Azul Linhas Aéreas para o embarque de menores desacompanhados em voos com conexão, caracterizando vício na prestação do serviço e atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Restou comprovado nos autos o dano moral sofrido pela menor e pela família, em razão da frustração da viagem e do abalo emocional gerado pela negativa de embarque, situação que ultrapassou os meros dissabores, a configurar violação aos direitos da personalidade.

O quantum indenizatório originalmente fixado em R$ 15.000,00, contudo, revelou-se desproporcional, sendo adequado o montante de R$ 10.000,00, em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como com precedentes análogos desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A intermediadora na venda de passagens aéreas integra a cadeia de consumo, sendo solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor decorrentes de falhas na prestação do serviço.

O fornecedor de serviços responde objetivamente por defeitos na prestação, inclusive pela ausência de informações adequadas e claras sobre as condições de fruição do serviço contratado, nos termos do art. 14 do CDC.

O arbitramento do dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e os precedentes jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 7º, parágrafo único, e 14; Resolução 295 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1325013/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 22/03/2021;

TJ-SP, AC 1029272-53.2021.8.26.0562, Rel. Des. Alberto Gosson, j. 20/09/2022;

TJ-PR, RI 0019606-19.2021.8.16.0014, Rel. Juíza Júlia Barreto Campelo, j. 07/02/2022;

TJES, AC 0002496-62.2014.8.08.0050, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 16/05/2024;

STJ, REsp 1332366/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 07/12/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente, a apelante sustenta ilegitimidade passiva, ao argumento de que a atuação como intermediadora na venda de passagens não a torna responsável pela recusa ao embarque, uma vez que tal decisão foi tomada exclusivamente pela
Azul
, que impôs sua política interna de transporte de menores desacompanhados em voos com conexão.

Ocorre que, conforme jurisprudência sólida do Superior Tribunal de Justiça, todos os participantes da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pelos danos ocorridos ao consumidor, é de e conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DO VENDEDOR. CORRETORA IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
"Os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelo danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes"
(AgRg no AREsp 207.708/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe de 03/10/2013). 2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1325013 RJ 2018/0171250-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2021)

Sob esse prisma, e considerando que a apelante, ao intermediar a venda das passagens, integrou a cadeia de consumo, não há que e falar em ilegitimidade passiva.

Logo,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal no exame da responsabilidade da apelante, para fins de indenização por dano moral, em razão da recusa de embarque de passageiro menor, desacompanhado dos responsáveis legais.

Pelo que dos autos se depreende, o presente caso envolve a apelação cível interposta por
Decolar.com Ltda.
, que visa a reforma da sentença que a condenou solidariamente com a
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A
.
ao pagamento de
danos morais,
em razão da recusa indevida ao embarque de
Lara Ferreira dos Santos Sielemann
, a qual, ao tentar embarcar em voo com conexão, foi impedida pela companhia aérea devido à sua condição de
menor desacompanhada.

Segundo consta, a apelada adquiriu passagens aéreas para viajar de Vitória/ES a Curitiba/PR em 25/02/2022, com retorno programado para o dia 03/03/2022, com conexão em São Paulo.

A reserva foi realizada pela irmã da autora,
Mayra Aguida Sielemann
, através da empresa apelante, no entanto, ao tentar embarcar no voo da
Azul Linhas Aéreas
, a passageira foi impedida sob a alegação de que, como menor desacompanhada, era necessário acompanhante para viajar em voo com conexão.

A companhia alegou que a política interna da empresa exigia que menores desacompanhados viajassem apenas em voos diretos, sem escalas ou conexões, o que não informado à autora no momento da compra das passagens.

Como cediço, o inciso III do artigo 6º do CDC impõe o direito à informação clara e adequada sobre os serviços contratados, de modo que a recorrente, enquanto fornecedora integrante da cadeia de consumo por se tratar de intermediadora, tinha o dever de garantir que a autora tivesse conhecimento das condições exigidas pela
Azul
para o embarque.

Na hipótese, a apelada juntou aos autos a autorização de viagem emitida em conformidade com as exigências da Resolução 295 do CNJ, que permitia a viagem da menor desacompanhada (16 anos), com destino a Curitiba/PR e retorno para Vitória/ES, sendo possível deduzir que conexões necessária para a locomoção também estão incluídas na autorização (Id. 14428378).

Ademais, restou devidamente comprovada a reserva de passagem aérea, com o código de reserva 834074189500 e o e-ticket RE276S-0, que comprovam a aquisição da passagem pela irmã da autora (
Mayra Aguida Sielemann
) junto à empresa Azul Linhas Aéreas, com os detalhes dos voos de ida e volta, incluindo a conexão em São Paulo.

Sob esse prisma, caberia a intermediadora da venda das passagens o dever de garantir que a autora tivesse conhecimento das condições exigidas pela
Azul
para o embarque.

A propósito do tema, não é outro o entendimento da jurisprudência pátria:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTORA,
MENOR DE IDADE, IMPEDIDA DE EMBARCAR EM AERONAVE SOZINHA POR SE TRATAR DE VOO COM CONEXÃO. COMPANHIA AÉREA QUE ADMITE O MENOR DESACOMPANHADO COMO PASSAGEIRO APENAS EM VOOS DIRETOS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR SOLIDARIAMENTE A COMPANHIA AÉREA E A AGÊNCIA DE VIAGENS NO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS E INDENIZAR OS GASTOS COM AS PASSAGENS AÉREAS E DE ÔNIBUS ADQUIRIDAS PELA AUTORA PARA CHEGAR AO DESTINO PELA VIA TERRESTRE. RECURSO DA AGÊNCIA DE VIAGENS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS PELOS DANOS CAUSADOS À AUTORA, AINDA QUE NA MERA CONDIÇÃO DE INTERMEDIADORA DA VENDA DE PASSAGENS.
FALHA NO DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES CORRETAS AO CONCLUIR A VENDA E EMITIR OS BILHETES PARA PASSAGEIRO MENOR DESACOMPANHADO EM TRAJETO COM CONEXÃO, EM DESACORDO COM AS REGRAS DA COMPANHIA AÉREA APELANTE QUE INTEGROU A CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO AO CONSUMIDOR,
NOS TERMOS DO ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA DANOS MORAIS. QUANTIA FIXADA PELA SENTENÇA DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO CASO DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10292725320218260562 SP 1029272-53.2021.8.26.0562, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 20/09/2022, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. MÉRITO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL.
NEGATIVA DE EMBARQUE DE MENOR DE IDADE DESACOMPANHADO. PASSAGEIRO QUE PORTAVA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELA ANAC E PELA RESOLUÇÃO N.º 295/2019 DO CNJ. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR QUANTO AO PROCEDIMENTO EXIGIDO PELA COMPANHIA AÉREA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS JUNTO A OUTRA COMPANHIA AÉREA. DEVER DE REEMBOLSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DISPENSA O CONSUMIDOR DA DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ART. 373, I DO CPC. AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0019606-19.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO JÚLIA BARRETO CAMPELO - J. 07.02.2022)

(TJ-PR - RI: 00196061920218160014 Londrina 0019606-19.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Júlia Barreto Campelo, Data de Julgamento: 07/02/2022, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 08/02/2022)

Sob esse prisma, aplica-se o regime da responsabilidade objetiva do fornecedor por vício na prestação de serviços, conforme dispõe o art. 14 do CDC, é de se conferir:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

In casu
, restou devidamente comprovada a falha na prestação do serviço haja vista a necessidade de informar sobre acompanhante para voos com conexão, de modo que a intermediação não se limita à venda das passagens, mas envolve a responsabilidade de fornecer todas as condições e requisitos exigidos pelas empresas que operam o serviço.

Oportuno mencionar que a menor sofreu danos emocionais significativos ao ser impedida de embarcar, especialmente considerando que a viagem tinha um caráter afetivo, já que reencontraria a irmã, com quem não se via há dois anos devido à pandemia.

Exsurge caracterizada, portanto, a ocorrência de dano extrapatrimonial, nos termos do art. 14 o CDC, porquanto os fatos narrados extrapolam o mero dissabor, capazes de gerar grave lesão ao direito de personalidade.

Colhe-se, a propósito, o seguinte precedente firmado por esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A responsabilidade do apelante na hipótese é objetiva, a implicar o dever de reparação dos danos causados aos consumidores por falhas decorrentes na prestação dos serviços independentemente da demonstração de culpa, consoante se depreende da mera leitura do art. 14, do CDC. II - Não há dúvidas que a situação vivenciada pelo apelado em razão da falha na prestação do serviço do recorrente, resultando frustração e angústia por ter sido submetido à situação descabida da forma como ocorrera, eis que respaldado em decisão judicial que lhe garantia sua regularidade perante a instituição financeira recorrente, viola seus direitos da personalidade, ultrapassando o mero dissabor do cotidiano. III - Não há como negar que a ineficiência da prestação do serviço do recorrente em razão do desencontro de informações que deveriam subsidiar seu comportamento acabou por prejudicar a paz moral do apelado. IV – Apelação conhecida e desprovida. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002496-62.2014.8.08.0050, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data: 16/May/2024)

Em relação ao
quantum
arbitrado, o Superior Tribunal de Jutiça orienta a fixação do valor devido a título de indenização deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE MENOR POR AFOGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CLUBE PELA FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO. MÉTODO BIFÁSICO. NÚCLEO FAMILIAR SUJEITO DO DANO. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL DEVIDA. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça, quando requisitado a se manifestar sobre o arbitramento de valores devidos pelo sofrimento de dano moral, deve interferir somente diante de situações especialíssimas, para aferir a razoabilidade do quantum determinado para amenizar o abalo ocasionado pela ofensa 3. O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano. Traz um ponto de equilíbrio, pois se alcançará uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, além do fato de estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. 4. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). 5. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz. 6. Ainda na segunda fase de fixação, tendo em vista tratar-se de um núcleo familiar como titular da indenização, há que se ponderar acerca da individualização do dano, uma vez que um evento danoso capaz de abalar o núcleo familiar deve ser individualmente considerado em relação a cada um de seus membros (EREsp 1127913/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, DJe 05/08/2014) [...] (REsp 1332366/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016)

Direcionando-se por tais critérios, verifica-se inadequado o montante fixado na instância de origem, devendo o valor ser ajustado à luz de fatores específicos, tais como a intensidade do dano, a culpabilidade do responsável, eventuais agravantes do comportamento da vítima e a condição econômica das partes.

Logo, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, o
quantum
deve ser minorado o valor para R$ 10.000,00, em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, é de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. MENOR ACOMPANHADA DA AVÓ. PASSAPORTE COM AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO DO CNJ OBSERVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO. DANOS MORAIS DEVIDOS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O artigo 13 da resolução 131 do Conselho Nacional de Justiça permite a viagem de menor desacompanhado ou com terceiro se houver expressa autorização no passaporte, fato que amolda-se ao caso em apreço. II – A apelante alega que a autorização descrita no documento da menor diria respeito apenas à viagem desacompanhada, sem fazer menção à autorização para viagem com ascendente. Tal argumentação não encontra fundamento no plano prático e/ ou lógico. III – Regulamentação interna da empresa diz respeito a crianças com oito anos de idade ou menos, sendo válido destacar que a menor tinha 10 (dez) anos de idade a tempo do imbróglio. IV – O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. V –
O juízo a quo condenou a demandada à reparação pelos danos morais suportados no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para casa autora, valor esse que, além de estar em acordo com a jurisprudência pátria, atende aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, além de revelar seu caráter compensatório e inibitório.
Sentença mantida. VI – Nos termos da jurisprudência do STJ, deve-se observar a taxa Selic para fins de juros moratórios, com termo inicial a contar da citação. Arguição de ofício. VII – Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Data: 27/Mar/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0036041-31.2019.8.08.0024, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recuso
e a
ele

dou

parcial
provimento
para
minorar
a indenização por danos morais para R$
1
0.000,00
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão plenário virtual 10-14/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões